Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-74.2021.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800351-74.2021.8.14.0086

APELANTE: MATEUS ROCHA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO. POSSE RECENTE DA RES FURTIVA. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DE IMAGENS. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática de dois delitos de furto praticados durante repouso noturno, em continuidade delitiva, em razão da subtração de bens pertencentes a duas vítimas distintas. A defesa suscitou preliminares de nulidade por ausência de juntada das imagens utilizadas na identificação inicial do acusado e por inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP, além de pleitear a desclassificação da conduta para receptação culposa, o afastamento da continuidade delitiva e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de juntada das imagens de segurança e a alegada inobservância do procedimento do art. 226 do CPP geram nulidade processual; (ii) estabelecer se o conjunto probatório demonstra a autoria do delito de furto ou autoriza a desclassificação para receptação culposa; (iii) determinar se a pluralidade de vítimas permite o reconhecimento da continuidade delitiva; e (iv) verificar a correção da dosimetria da pena e do regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de juntada das imagens de segurança não compromete a validade da prova quando a condenação se apoia em outros elementos probatórios autônomos e robustos, especialmente na apreensão dos bens subtraídos em posse do acusado logo após o crime.

4.

O reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando ratificado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório judicial.

5.

A apreensão da motocicleta e do aparelho celular das vítimas na posse direta do apelante, em momento imediatamente posterior ao delito, reforça a vinculação objetiva do agente aos fatos narrados.

6.

A posse recente da res furtiva gera presunção relativa de autoria do crime patrimonial e impõe ao acusado o ônus de apresentar explicação plausível para a origem lícita da posse.

7.

A alegação defensiva de que os objetos teriam sido recebidos de terceiro identificado apenas como “Tiago”, para posterior venda destinada à aquisição de drogas, revela-se desacompanhada de elementos mínimos de comprovação.

8.

A existência de vítimas distintas em delitos patrimoniais afasta a configuração de crime único e autoriza o reconhecimento de concurso de infrações.

9.

Os requisitos objetivos da continuidade delitiva estão presentes diante da identidade da espécie dos delitos, da proximidade temporal e espacial e da homogeneidade do modo de execução.

10.

A dosimetria observa adequadamente o sistema trifásico, com valoração negativa dos antecedentes, incidência da majorante do repouso noturno e aplicação da fração mínima de aumento decorrente da continuidade delitiva.

11.

A reincidência impede a fixação do regime aberto e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada de imagens de segurança não gera nulidade quando a autoria e a materialidade estão demonstradas por outros elementos probatórios independentes e consistentes.

2.

O reconhecimento realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por provas produzidas sob contraditório.

3.

A posse recente da res furtiva, desacompanhada de justificativa plausível, autoriza a presunção relativa de autoria do delito patrimonial.

4.

A pluralidade de vítimas em crimes patrimoniais afasta a configuração de crime único e autoriza o reconhecimento da continuidade delitiva quando preenchidos os requisitos do art. 71 do CP.

5.

A reincidência em crime doloso impede a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 156 e 226; CP, arts. 33, §2º, “b”, §3º, 44, II, 70, 71 e 155, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Criminal nº 08029884420238140048, Rel. Desa. Maria de Nazare Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 02.06.2025; STJ, HC nº 927174/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 20.03.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0803615-77.2021.8.14.0061, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 16.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 08010344620248140009, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 29.01.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ em favor de
MATEUS ROCHA LIMA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, § 1º, c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 20495295).

Segundo a denúncia (ID 20495228), no dia 01 de junho de 2021, por volta das 01h45min, no imóvel localizado na Rua Firmino Guimarães, nº 35, Bairro Maracanã, em Juruti/PA, o acusado subtraiu uma motocicleta Honda BIZ 125, de propriedade da vítima Celeste Amanda Bentes de Lira, e um telefone celular Motorola, pertencente à vítima Ludmila Lira de Lira. A peça acusatória descreve que o crime ocorreu durante o repouso noturno e que o apelante foi identificado por imagens de monitoramento de uma panificadora próxima, sendo localizado logo após com os objetos.

A denúncia foi devidamente recebida em 01/08/2021 (ID 20495229). Na fase de instrução (ID 20495286), colheram-se os depoimentos da vítima Ludmila Lira de Lira e das testemunhas Wilson José Costa e Fábio Júnior Oliveira da Silva, além do interrogatório do réu. Em alegações finais por memoriais, o Ministério Público pugnou pela procedência da ação (ID 20495292), enquanto a defesa suscitou a insuficiência de provas e teses desclassificatórias (ID 20495294).

Em suas razões recursais (ID 20495307), a Defesa arguiu preliminarmente a nulidade do reconhecimento por violação ao art. 226 do CPP e a quebra da cadeia de custódia pela ausência da mídia com as filmagens. No mérito, alegou carência probatória, pleiteou a desclassificação para receptação culposa e o afastamento da continuidade delitiva. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo improvimento (ID 20495309). A Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se no mesmo sentido (ID 23087114).

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é tempestivo, adequado e interposto por parte legítima. Preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço da Apelação Criminal.

2. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

2.1 Das Preliminares de Nulidade: Ausência de Imagens e Reconhecimento Pessoal

A defesa sustenta que a ausência de juntada das filmagens que fundamentaram a identificação inicial do réu configuraria quebra da cadeia de custódia e "perda de uma chance probatória". Argumenta, ainda, que o reconhecimento não seguiu o rito do art. 226 do CPP e que a ausência de perícia prosopográfica (facial) comprometeria a higidez da prova.

Tais teses não merecem prosperar. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento motivado e da liberdade das provas, segundo o qual o juiz não está adstrito a um único elemento probante, devendo analisar o contexto fático em sua totalidade. No presente caso, a autoria não se baseou exclusivamente em uma "identificação visual" isolada ou estática. Ao revés, o acervo probatório demonstra uma linha investigativa coerente e eficiente: o Investigador Wilson José Costa, ao analisar as imagens no estabelecimento comercial logo após o delito, identificou o apelante — indivíduo já conhecido do setor policial por práticas patrimoniais análogas — e, em diligência imediata, logrou êxito em localizar a motocicleta e o aparelho celular subtraídos na posse do acusado.

Dessa forma, a apreensão da
res furtiva
sob a posse direta do agente robustece sobremaneira a prova testemunhal, tornando a ausência da mídia física um elemento secundário que não tem o condão de invalidar a convicção firmada pelo juízo. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal consolidou-se no sentido de que a falta da mídia digital nos autos não gera nulidade se a condenação está alicerçada em outros pilares probatórios independentes, conforme se extrai do seguinte julgado:

“A ausência de juntada das imagens das câmeras de segurança não gera nulidade das provas quando há outros elementos robustos e independentes que comprovam autoria e materialidade”
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08029884420238140048, Relatora: Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/06/2025) – destaquei.

Quanto à suposta violação ao art. 226 do CPP, o Superior Tribunal de Justiça orienta que eventual vício ocorrido na fase inquisitorial é sanável se o reconhecimento for ratificado em juízo e corroborado por outras provas colhidas sob o contraditório. No cenário em exame, a detenção do recorrente em posse da motocicleta e do celular das vítimas momentos após o crime constitui prova autônoma e irrefutável de sua vinculação com o evento delituoso, superando qualquer discussão acerca do rito formal de reconhecimento.

Nesse sentido, transcrevo o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“O reconhecimento fotográfico, ainda que realizado com inobservância das formalidades do art. 226 do CPP, não é nulo se corroborado por outros elementos probatórios.”
(STJ - HC: 927174 SP, Relatora: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 20/03/2025) – destaquei.

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas.

3. DO MÉRITO

3.1 Da Autoria, Materialidade e Tese de Receptação

A materialidade do delito restou plenamente demonstrada por meio do Auto de Exibição e Apreensão e dos respectivos Autos de Entrega (ID 20495209), os quais atestam que os bens de Celeste e Ludmila foram efetivamente recuperados. No que tange à autoria, a instrução processual logrou êxito em vinculá-la ao apelante de forma segura. A vítima Ludmila Lira de Lira relatou em juízo que o furto ocorreu durante o repouso noturno e que, graças à pronta atuação policial baseada nas imagens de segurança da vizinhança, os bens foram recuperados na mesma data em poder do réu.

O apelante, em sua defesa pessoal, apresentou a versão de que não subtraiu os objetos, mas que os recebeu de um indivíduo identificado apenas como "Tiago" para vendê-los e adquirir drogas. Contudo, tal justificativa revela-se fragilizada e desprovida de qualquer lastro comprobatório, não passando de uma alegação genérica comum em delitos patrimoniais para tentar desqualificar o furto para receptação.

É cediço na jurisprudência pátria que a posse recente da
res furtiva
gera uma presunção relativa de autoria do crime de furto, operando-se uma inversão do ônus da prova. Caberia ao réu demonstrar, de forma verossímil, que a sua posse era de boa-fé ou que decorria de outro negócio jurídico lícito, ônus do qual não se desincumbiu (Art. 156, CPP). A proximidade temporal entre a subtração (madrugada) e a apreensão (mesmo dia), somada à identificação pericial e testemunhal feita pelos agentes públicos, afasta a tese de receptação culposa.

O apelante, em sua defesa pessoal, apresentou a versão de que não subtraiu os objetos, mas que os recebeu de um indivíduo identificado apenas como 'Tiago' para vendê-los e adquirir drogas. Contudo, tal justificativa revela-se fragilizada e desprovida de qualquer lastro comprobatório (...). A proximidade temporal entre a subtração (madrugada) e a apreensão (mesmo dia), somada à identificação pericial e testemunhal feita pelos agentes públicos,
afasta a tese de receptação culposa
."

A esse respeito, transcrevo o elucidativo julgador deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“A apreensão do bem furtado na posse do agente logo após o crime constitui forte indício de autoria, que, aliado à ausência de justificativa plausível, autoriza a condenação penal. A desclassificação para receptação culposa não é cabível quando a posse do objeto decorre diretamente do furto praticado pelo agente.”
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803615-77.2021.8.14.0061 – 1ª Turma de Direito Penal – Relatora: Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, Julgado em 16/10/2025) – destaquei.

No mesmo entendimento:

“A posse recente de res furtiva, aliada à ausência de explicação plausível, autoriza a condenação pelo crime de furto, conforme presunção jurisprudencial de autoria. A desclassificação para o delito de receptação culposa é incabível quando não demonstrado que o agente agiu com negligência, e quando a posse do bem ocorre em flagrância, pouco tempo após o furto.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08010344620248140009 – 3ª Turma de Direito Penal – Relatora: Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, Julgado em 29/01/2026) – destaquei.

Dessa maneira, restando a versão defensiva isolada no contexto probatório, a manutenção da condenação pelo crime de furto majorado é medida que se impõe.

3.2 Da Continuidade Delitiva

A insurgência defensiva quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal) não merece prosperar. A tese de que haveria crime único cai por terra diante da constatação de que o apelante, mediante uma mesma incursão na residência das vítimas,
lesionou esferas patrimoniais distintas
, pertencentes a duas pessoas diferentes (Celeste e Ludmila). No ordenamento jurídico-penal brasileiro, a pluralidade de vítimas em delitos contra o patrimônio afasta a possibilidade de reconhecimento de crime único, configurando o concurso de crimes.

Verifica-se, no caso, o preenchimento cumulativo dos requisitos objetivos da continuidade delitiva, quais sejam: a pluralidade de condutas, a identidade da espécie dos crimes (dois furtos), a similitude temporal e espacial (mesma madrugada e residência) e a homogeneidade no
modus operandi
. O dolo do agente, ainda que inserido em um mesmo contexto fático, direcionou-se à subtração de bens de proprietários diversos, o que autoriza a exasperação da pena nos moldes do art. 71 do CP. Importa salientar que a fração mínima de 1/6 aplicada pelo magistrado sentenciante é a mesma prevista para a regra do concurso formal (art. 70, CP) no caso de dois crimes, de modo que a capitulação jurídica adotada não acarretou qualquer prejuízo prático à reprimenda final do réu.

4. DA DOSIMETRIA DA PENA

No que tange à aplicação da sanção, observo que a dosimetria percorreu as três fases legais com o devido acerto técnico. Na
primeira fase
, o juízo de origem agiu corretamente ao valorar negativamente o vetor dos
antecedentes
, fundamentado na certidão de ID 20495197, que demonstra a existência de condenações anteriores com trânsito em julgado. Diante disso, a fixação da pena-base em
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa
revela-se moderada e proporcional, servindo como reprimenda necessária à reiteração delitiva do agente.

Na
segunda fase
, inexistem circunstâncias atenuantes a serem consideradas. No tocante às agravantes, embora o réu ostente a condição de reincidente, o magistrado sentenciante, em uma análise favorável ao apenado, deixou de exasperar a reprimenda nesta etapa para evitar a ocorrência de
bis in idem
com a valoração já efetuada nos antecedentes. Tal critério, por não ter sido objeto de recurso ministerial, deve ser preservado sob pena de
reformatio in pejus
.

Na
terceira fase
, incide a causa de aumento de pena relativa ao
repouso noturno
, prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal. Considerando que o crime foi executado na calada da noite (01h45min), período em que a vigilância das vítimas é reduzida e a vulnerabilidade do patrimônio é acentuada, aplico o aumento de 1/3, elevando a sanção intermediária para 01 ano e 08 meses de reclusão. Por fim, diante da reconhecida
continuidade delitiva
(dois furtos), aplico a fração mínima de 1/6, o que resulta na pena definitiva e concreta de
01 (um) ano, 11 (onze) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época.

Quanto ao regime de cumprimento, a fixação do
semiaberto
revela-se imperativa e tecnicamente adequada. Tratando-se de réu reincidente, ainda que o
quantum
da pena seja inferior a quatro anos, não se admite o regime aberto, nos termos da interpretação conjugada do art. 33, § 2º, alínea "b" e § 3º, do Código Penal. Pelo mesmo fundamento, qual seja, a reincidência em crime doloso de mesma natureza, o apelante não preenche os requisitos subjetivos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o óbice intransponível do art. 44, inciso II, do referido Diploma.

5. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça Criminal, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 19/06/2026